Tribunal: TJDFT
Processo: 0701909-12.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701909-12.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERRACAP, ORLANDO FELICIANO APELADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ORLANDO FELICIANO, TERRACAP V I S T O S. Trata-se de recursos de Apelação interpostos por ORLANDO FELICIANO e por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP contra a sentença (ID 30013415), integrada por Embargos de Declaração (ID 30013440), proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos da Ação de Desapropriação para instituição de servidão administrativa no 0701909-12.2020.8.07.0019, ajuizada por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, declarou a ilegitimidade passiva do Réu Orlando Feliciano, excluindo-o da lide, e, no mérito, julgou procedente o pedido para consolidar a servidão administrativa sobre o imóvel pelo valor de R$ 3.594,83 (três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos), acrescido de atualização monetária, a ser pago em favor da TERRACAP, proprietária do imóvel. Verifico que a Apelação da TERRACAP não está acompanhada do comprovante de recolhimento do preparo recursal, o qual é exigido pelo art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o qual deve ser observado em decorrência de, a despeito da alegação de o sistema de custas encontrar-se indisponível no momento da interposição do recurso, este foi interposto em 27/08/2021 e até o momento o preparo não foi realizado. Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à Ré/Recorrente TERRACAP, o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha o preparo de seu recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento de sua Apelação Cível. Cumprida a determinação ou transcorrido o prazo, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se. I. Brasília - DF, 03 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador